Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual manifestara desistência quanto ao prosseguimento da ação mandamental que aviara, acolho a manifestação como desistência do recurso, porquanto já editado provimento de mérito denegando a segurança que postulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO, com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23332179